Tribunal: TJDFT
Processo: 0751773-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Prisão preventiva. Roubos circunstanciados. Adulteração de sinal identificador de veículo. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta dos crimes – cometidos mediante grave ameaça com emprego de faca e utilizando-se de motocicleta com placa adulterada a fim de dificultar a identificação – somado aos fortes indícios de reiteração delitiva, dada a existência de outras 12 investigações em curso de crimes de roubo cometidos com a mesma motocicleta e idêntico modus operandi, em uma delas indiciado o paciente - evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do paciente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.